Tribunal: TJES
Processo: 5000327-84.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000327-84.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: ADALTON BENTO MACHADO

RELATOR DESIGNADO:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE PESSOA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. INTERPRETAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO MÉDICO E COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo que julgou procedente ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais ajuizada por ADAILTON BENTO MACHADO. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento da cobertura securitária por invalidez permanente total por acidente e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à cobertura securitária por invalidez permanente total por acidente, nos termos do contrato celebrado; (ii) verificar a existência de falha na prestação de serviço que justifique a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de estipulante do BANCO DO BRASIL S/A no contrato de seguro obriga sua permanência no polo passivo da ação, em razão de sua responsabilidade pela captação e administração do seguro.

A cobertura securitária contratada pelo autor se refere exclusivamente à invalidez permanente
total
por acidente, definida contratualmente como a perda ou impotência funcional definitiva
total
de membro ou órgão em virtude de acidente coberto.

O laudo médico judicial indica que o autor apresenta sequela definitiva em membro superior esquerdo, com limitação funcional parcial, o que não configura a invalidez total exigida para a cobertura securitária contratada.

A aposentadoria por invalidez concedida pela Justiça Federal considerou fatores socioeconômicos, profissionais e culturais do autor, não vinculando a interpretação do contrato de seguro, cujos critérios são restritos à funcionalidade física.

Ausente a configuração da cobertura contratada, a recusa ao pagamento da indenização securitária não configura falha na prestação de serviço, razão pela qual também deve ser afastada a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobertura securitária por invalidez permanente total por acidente exige a comprovação de perda funcional total e definitiva do membro ou órgão, nos termos das condições gerais do contrato.

A aposentadoria por invalidez concedida com base em fatores socioeconômicos não supre a ausência de invalidez funcional total para fins de indenização securitária.

A recusa de pagamento da indenização securitária fundada em cláusulas contratuais claras e não atendidas não configura falha na prestação de serviço.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento aos apelos, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO DE VISTA DIVERGENTE

Os requeridos
BANCO DO BRASIL S/A
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
interpuseram recursos de apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo, que julgou procedente a ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais ajuizada por
ADAILTON BENTO MACHADO
para condenar os apelantes, solidariamente, ao pagamento da cobertura securitária por invalidez permanente total por acidente e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O eminente relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, entendeu, de início, por rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que, não condição de estipulante do seguro, deve integrar a ação ajuizada em razão de negativa de pagamento da indenização securitária.

Na sequência, o nobre relator votou no sentido de manter a r. sentença de primeiro grau quanto à obrigação de cobertura securitária, assentando que “os documentos apresentados no ID’s 9609074/9609076, em especial os laudos médicos colacionados, evidenciam a incapacidade total e permanente do apelado, o que, inclusive, o levou a aposentadoria prematura por invalidez”.

Consignou, também, que a recusa no pagamento constituiu falha no serviço, pela qual o montante indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado à compensação por danos morais.

Por fim, o culto relator deu provimento ao recurso interposto pela
BRASILSEG
tão somente para estabelecer a SELIC como índice de correção dos valores devidos.

Diante disso, solicitei vista dos autos para examinar mais detidamente a matéria tratada no presente recurso.

Primeiramente, acompanho o eminente relator quanto à manutenção do
BANCO DO BRASIL S/A
no polo passivo da demanda, tendo em vista que o Certificado Individual da cobertura contratada pelo autor, deixa claro sua condição de estipulante do seguro (evento nº 9609074), responsável, portanto, pela captação e gerência do contrato.

Superado o ponto, passo à análise da recusa que ensejou o ajuizamento da presente ação.

De acordo com o Certificado Individual juntado no evento nº 9609074, o autor contratou o produto “Seguro Ouro Vida Garantia” junto à
BRASILSEG
, com limite de capital segurado de R$10.338,17 (dez mil, trezentos e trinta e oito reais e dezessete centavos) para os casos de
(i)
invalidez permanente total por acidente – IPTA, e
(ii)
morte natural ou acidental.

O conceito de invalidez permanente total por acidente – IPTA, modalidade cuja cobertura é pretendida pelo autor, encontra-se definido nas condições gerais do seguro contratado, nos seguintes termos (evento nº 9609245):

“CLÁUSULA 3 - COBERTURAS DO SEGURO

[...]

3.2. Cobertura de Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA): É a garantia de pagamento de uma indenização, referente à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total de um membro ou órgão em virtude de lesão física, causada por acidente coberto, e desde que não se trate de risco expressamente excluído.

3.2.1. Para fim deste Seguro, considera-se Invalidez Permanente Total por Acidente aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis na oportunidade e determine a perda total do uso de um membro ou órgão.”

Na situação dos autos, a documentação médica acostada pelo próprio autor à inicial denota que o grau de invalidez decorrente do acidente automobilístico sofrido, embora permanente, é parcial, ou seja, não houve perda, redução ou impotência funcional definitiva total que enseja o pagamento da indenização securitária.

Essa foi a conclusão alcançada pelo perito nomeado pelo Juízo em que se discutiu o direito à aposentadoria por invalidez do autor,

in verbis

(evento nº 9609075):

A parte autora comparece a perícia sem aparente dificuldade para deambular. Apresenta lucidez e tem orientação no tempo assim como no espaço. Sabe informar a própria idade e dados de hoje como: data, hora, local e motivo da consulta. Mostra-se coerente na conversa e o vestuário é próprio para a idade e o sexo. Informa bem sua história pregressa e os tratamentos médicos que recebeu. Não apresenta hipotrofias. Importante edema de cotovelo esquerdo. Lesão Cicatricial compatível com cirurgia alegada. Limitação de extensão em últimos graus de cotovelo esquerdo.

[...]

6. Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a)incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R: Sim. Os elementos nos quais o perito se baseou foram descritos no item Conclusão.

7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R: Apresenta incapacidade laborativa parcial (incluso a sua atividade habitual) e definitiva.

[...]

12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R: Pode ser reabilitado para atividades que não demandem grandes esforços físicos ou grande uso de membro superior esquerdo.

[...]

Releva notar que embora a Justiça Federal tenha concedido a aposentadoria por invalidez ao requerente, o fez com base em aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, não incidentes ao contrato de seguro sob exame, e não com base no seu efetivo quadro clínico, conforme trechos abaixo transcritos (evento nº 9609074):

[...]

No tocante ao requisito da incapacidade, submetida a controvérsia ao perito judicial, o
expert
constatou, e expressamente firmou em seu parecer técnico, que a parte autora é portadora de sequela de traumatismo em membro superior esquerdo. Afirma que a incapacidade do periciado se apresenta de forma parcial e definitiva desde 12/2012.

Cumpre afastar o laudo quanto à conclusão de incapacidade parcial. O STJ possui jurisprudência pacífica quanto à necessidade do magistrado levar em consideração os “[...] aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” [...].

Sendo assim, considerando a idade do autor (56 anos), a sua profissão (lavrador e auxiliar de serviços gerais), a sua instrução (ensino fundamental incompleto) e as doenças que lhe acometem e em especial a duração das suas limitações, é de se reconhecer que as chances de reintegração ao mercado de trabalho são ínfimas, reconhecendo-se, pois, a incapacidade total de definitiva.

[...]

Resta claro, assim, que o fundamento da concessão do benefício da aposentadoria por invalidez não foi constatação da invalidez funcional total do membro superior esquerdo do autor, mas sim o contexto social em que está inserido, circunstância, todavia, estranha ao contrato de seguro aderido.

Nesse contexto, não evidenciada a incapacidade total, reputo legítima a recusa ao pagamento da indenização securitária pretendida, e, por via de consequência, afasto a condenação por danos morais imposta aos requeridos com base na apontada falha do serviço.

Por todo o exposto, peço
venia
ao eminente Desembargador relator para inaugurar divergência

no sentido de
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO
aos apelos a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Por conseguinte, imperiosa a inversão dos ônus sucumbenciais, recaindo sobre o requerente o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem permanecer no mesmo percentual fixado na origem, mas ter como base de cálculo o valor atualizado da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade em decorrência daquele litigar amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Respeitosamente, é como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos recursos e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Acompanho o voto de relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000564-35.2019.8.08.0027

APTE: BANESTES SEGUROS SA

APDOS: GILSA TEREZINHA MENEGHEL TAFFNER e OUTRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de duas apelações cíveis, interpostas por
Banco do Brasil S.A.
e
Brasilseg Companhia de Seguros,
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, que julgou procedente a ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais ajuizada por Adalton Bento Machado. Na sentença objurgada foi reconhecida a incapacidade total e permanente do autor, com base em laudos médicos constantes dos autos, os quais atestaram que este não possui condições de exercer suas funções laborais habituais. Assim, condenou Banco do Brasil S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros, solidariamente, ao pagamento da cobertura securitária e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O
Banco do Brasil S.A.
, em sua apelação, sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que sua atuação restringe-se à intermediação na contratação do seguro, cabendo à seguradora a análise do sinistro e o eventual pagamento da indenização. Alega, ainda, que não houve ato ilícito, inexistindo falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais.

Por sua vez, a
Brasilseg Companhia de Seguros
argumenta que a invalidez do autor não se enquadra no conceito de “invalidez permanente total” previsto na apólice, pois a perda funcional do membro não atingiu o grau necessário para justificar o pagamento da indenização securitária. Sustenta, também, a inexistência de dano moral, defendendo que sua recusa no pagamento decorreu de interpretação legítima do contrato. Por fim, pugna pela necessidade de aplicação da taxa SELIC, na eventual hipótese de manutenção de sua condenação.

Os recursos interpostos por
Banco do Brasil S.A.
e
Brasilseg Companhia de Seguros
preenchem os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecidos, razão pela qual passo a sua apreciação, o que faço de forma conjunta.

De início, quanto à alegação do Banco do Brasil S.A. de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que atua apenas como corretor de seguros, tal argumento não se sustenta. O documento apresentado no ID 9609074 deixa clara a condição de
Estipulante

do

Banco do Brasil S.A.
, sendo o responsável por ofertá-lo e gerenciá-lo. Sobre o tema trago precedentes recentes envolvendo esta mesma instituição:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. Recurso do Banco do Brasil. Ilegitimidade passiva ad causam e ausência de interesse. Intermediadora do seguro. Teoria da aparência. Rejeição. Impugnação à gratuidade de justiça. Ausência de prova da opulência financeira. Apelo da brasilseg. Preliminar de cerceamento de defesa. Perícia técnica desnecessária. Mérito. Seguro prestamista. Falecimento do segurado. Dever de indenizar limitado ao valor da cobertura contratada. Negativa de pagamento por alegada doença preexistente. Ausência de prova da exigência de exames prévios. Súmula nº 609 do STJ. Recusa indevida. Correção monetária. Lei nº 14.905/24. Capítulo sucumbencial. Readequação. Sentença reformada em mínima extensão. Apelo do Banco do Brasil. Preliminares. Ilegitimidade passiva ad causam e ausência de interesse.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, uma vez que, ao atuar como estipulante e realizar a contratação nas suas dependências, cria para o consumidor a legítima expectativa de que o banco também responde pela relação securitária, conforme a teoria da aparência
. Impugnação à gratuidade de justiça. Ausência de prova da opulência financeira. Não veio aos autos nenhuma prova capaz de demonstrar a modificação do quadro financeiro da parte autora, que demonstrou ser parte hipossuficiente. Assim, rejeita-se a preliminar. Apelo de brasilseg. Preliminares. Cerceamento de defesa. Perícia desnecessária. A documentação médica do segurado já anexada aos autos é suficiente para análise do quadro de saúde, e a negativa de produção de prova pericial adicional não causa prejuízo às rés. Preliminar rejeitada. Mérito. Seguro prestamista. Falecimento do segurado. Negativa de pagamento por alegada doença preexistente. Súmula nº 609 do STJ. A seguradora não pode recusar a cobertura com fundamento em doença preexistente não declarada, exceto se provar má-fé do segurado ou exigir exames prévios à contratação, o que não ocorreu no caso, conforme o entendimento consolidado pela Súmula nº 609 do STJ. Assim, a condenação ao pagamento da indenização deve ser limitada ao valor das coberturas contratadas nas apólices de seguro, não havendo fundamento para interpretação que exija quitação superior ao capital segurado. Correção monetária. Lei nº 14.905/24. Em relação aos consectários legais, a correção monetária deve incidir pelo ipca desde o óbito, e os juros de mora, à taxa de 1% ao mês desde a citação, observando-se posteriormente a taxa legal conforme o art. 406 do Código Civil, em consonância com a legislação vigente. Capítulo sucumbencial. Readequação. Os honorários sucumbenciais devidos pela seguradora devem ser majorados para 20% do valor da condenação, considerando o trabalho realizado pelo patrono da parte autora e o princípio da causalidade, na forma do art. 85, §2º e §11, do CPC. Destarte, prove-se o apelo de brasilseg quanto aos consectários legais e o capítulo sucumbencial, reformando-se a sentença em mínima extensão. Apelo de Banco do Brasil desprovido. Apelo de brasilseg parcialmente provido. (TJRS; AC 5000230-88.2017.8.21.0134; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Mauro Caum Gonçalves; Julg. 27/11/2024; DJERS
28/11/2024
) (destaquei)

DIREITO CIVIL E SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ALEGADO CANCELAMENTO INDEVIDO DA APÓLICE POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária, condenando a seguradora e a instituição financeira ao pagamento dos valores previstos em apólice de seguro de vida e indeferiu pedido de exibição de documentos formulado em réplica. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (I) saber se há ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo; (II) verificar a regularidade do cancelamento da apólice por inadimplência da segurada; (III) saber se é possível o desconto dos prêmios inadimplidos da indenização devida; (IV) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária na demanda; (V) examinar se incidem juros de mora e correção monetária sobre a indenização securitária devida; (VI) definir se é possível a determinação de exibição de documentos referente à apólice não mencionada na inicial e que amplia os limites objetivos da lide inicialmente estabelecidos. III. Razões de decidir 3. A exigência do prévio requerimento administrativo é dispensada quando a seguradora, na contestação, impugna a pretensão configurando efetiva resistência que supre a necessidade do pedido administrativo. 4. A seguradora e a instituição financeira não demonstraram a regularidade do cancelamento da apólice por inadimplência da segurada, uma vez que não comprovaram a prévia notificação sobre o atraso no pagamento do prêmio deixando, portanto, de constituir em mora a segurada (Súmula nº 616 do STJ). 5. É possível o desconto dos prêmios inadimplidos do valor da indenização securitária devida, tendo em vista que o contrato de seguro obriga o segurador a garantir o interesse do segurado mediante o pagamento do prêmio, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 6.
O Banco do Brasil s.a. Possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária na demanda, pois atuou como intermediário na contratação do seguro, de modo que se aplica a teoria da aparência, respondendo pela obrigação
. 7. Na indenização securitária incidem juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data da contratação até o efetivo pagamento (Súmula nº 632 do STJ). 8. Os pedidos devem ser formulados na petição inicial, sendo vedada a exibição de documentos formulada na réplica com o objetivo de ampliar o pleito condenatório contra a parte ré, modificando os limites objetivos da lide. lV. Dispositivo 9. Recurso da brasilseg companhia de seguros parcialmente provido apenas para permitir o desconto dos prêmios inadimplidos. Sem honorários recursais em razão da vitória recursal parcial (tema 1059/STJ). Recurso do Banco do Brasil s.a. Desprovido. Honorários recursais fixados. Recurso dos autores desprovidos. Honorários recursais fixados, observada a suspensão da exigibilidade em função da gratuidade da justiça em relação a um dos autores. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; CDC, art. 3º, § 2º; CPC, artigos 373, II, 319, 322 e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 616; STJ, agint no aresp 1.530.000/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.02.2020; TJSC, iac nº 5009514-82.2019.8.24.0000, Rel. Des. Álvaro Luiz Pereira de andrade, j. 09.12.2020; TJSC, apelação nº 0307852-42.2017.8.24.0008, Rel. Des. Vania petermann, j. 25.06.2024. (TJSC; APL 5025096-71.2020.8.24.0038; Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Relª Desª Leone Carlos Martins Júnior; Julg.
03/12/2024
) (destaquei)

Ademais, não se pode deixar de registrar que a referida ilegitimidade sequer foi arguida na contestação apresentada ao Juízo de origem.

Dessa forma, a
legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. é inquestionável
, devendo responder solidariamente com a seguradora pelo pagamento da indenização securitária.

Superado ponto, quanto a alegação de que a incapacidade do autor não preenche os requisitos contratuais de invalidez permanente total por acidente, pois a perda funcional do membro superior esquerdo não atingiu o grau exigido pela apólice, tal argumento não se sustenta frente aos documentos constantes dos autos.

Os documentos apresentados no ID’s 9609074/9609076, em especial os laudos médicos colacionados, evidenciam a incapacidade total e permanente do apelado, o que, inclusive, o levou a aposentadoria prematura por invalidez (NB 6266376770 - ID 9609249 - pág. 07), sendo imperioso registrar que em momento algum houve impugnação dos documentos apresentados.

Dessa forma, considerando o contexto socioeconômico e profissional do segurado, sua incapacidade é total e definitiva, o que se enquadra perfeitamente na cobertura contratada. Ilustrando:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INVALIDEZ DO SEGURADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Recurso Especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusula contratual, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos, bem como o contrato de seguro, para concluir pela invalidez total e permanente do segurado para exercer sua profissão. Alterar tal conclusão é inviável em Recurso Especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.155.227; Proc. 2022/0189820-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 21/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO INDIVIDUAL POR INVALIDEZ. DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. NÃO CUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA INTEGRALMENTE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. O Tribunal de origem entendeu, com base nos fatos e nas provas, que a parte autora fazia jus à indenização securitária em seu valor integral, porque não foi devidamente informada sobre as cláusulas restritivas da apólice de seguro por invalidez. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. "Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja bem mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), tal cláusula não é, em si mesma, abusiva. Contudo há que se ressalvar, que os consumidores devem ser previa e devidamente esclarecidos, prestando-se 'informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzí-los em erro.' Tendo sido consignado pelo Tribunal de origem a ocorrência de tal omissão, impõe-se o reconhecimento da abusividade e ofensa ao disposto no art. 46 do CDC. - Precedentes" (EDcl no AREsp 1.682.323/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/4/2021, DJe 28/4/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.928.018/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Ademais, cumpre registrar que os apelantes, ao serem intimados quanto a necessidade de produção de novas provas, assim se manifestaram:

“
[...] Desta forma,

a BRASILSEG não pretende produzir outras provas
[...]” (ID 9609267 - destaquei))

“[...]
BANCO DO BRASIL S/A.
, já qualificado nos autos de número em epígrafe, que move em face de
ADALTON BENTO MACHADO
, já qualificado, vem a nobre presença de Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho de fls., informar que as provas a serem produzidas são documentais, representados pelos documentos já juntados nos autos,
não havendo outras provas a serem produzidas, motivo pelo qual requer o julgamento antecipado da lide
, nos termos do artigo 355, I, CPC. [...]” (ID 9609268 - destaquei)

Registro que a relação securitária deve ser interpretada à luz do CDC, especialmente quanto à vulnerabilidade do consumidor e à boa-fé objetiva. A empresa, ao ingressar no mercado de seguros de vida, oferece um serviço essencial à proteção familiar e patrimonial, devendo, por isso, zelar pela transparência e pela clareza nas suas relações contratuais. Eventuais cláusulas que limitem ou excluam direitos dos consumidores exigem interpretação restritiva e devem ser expressas e de fácil entendimento, sob pena de serem consideradas abusivas.

A interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se pelo
in dubio pro misero
, ou seja, sempre a favor do consumidor
ex vi legis
dos artigos 6º, incisos IV e VIII e 47, ambos do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Dessa forma, a presunção deve ser em favor dos beneficiários, conforme os princípios consumeristas, aplicáveis às relações de adesão securitária.

Assim,
resta configurada a obrigação de pagamento da indenização securitária
, devendo ser mantida a condenação ao pagamento do seguro, uma vez que não foram apresentados elementos hábeis a desconstituir as provas da invalidez apresentadas pelo apelado.

Quanto à indenização por danos morais, a recusa injustificada da indenização, mesmo após a apresentação dos documentos necessários para a análise do sinistro, constitui falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê expressamente a responsabilidade objetiva das empresas que prestam serviços, conforme dispõe o artigo 14:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. RECUSA TÁCITA DA SEGURADORA. Indenização por morte. Dano moral. Revisão dos consectários legais. Sentença parcialmente reformada. 1) a regulação do sinistro constitui etapa essencial do contrato de seguro, devendo ser conduzida com diligência, boa-fé e celeridade, conforme determina o artigo 43 da circular susep nº 621/2021. 2) exigências reiteradas e desprovidas de justificativa plausível configuram prática abusiva e procrastinatória, devendo ser rechaçadas. 3) demonstrada a ausência de doenças preexistentes que justificassem a negativa do pagamento e considerando o falecimento súbito do segurado, atestado por estudo pericial indireto, a recusa ao pagamento da indenização securitária revelou-se abusiva, caracterizando falha na prestação do serviço. 4) dano moral configurado. O descumprimento contratual ocasionou frustração à legítima expectativa dos beneficiários e angústia diante da impossibilidade de solucionar a questão administrativamente. 5)
reconhecido o direito à indenização por danos morais em razão da negativa indevida de pagamento de seguro
, reduz-se o valor inicialmente arbitrado, por exceder os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixando-o em R$ 13.000,00, sendo R$ 6.500,00 para cada autor, de forma a atender ao caráter compensatório da reparação. 6) alteração dos marcos iniciais dos consectários legais da indenização securitária: A) correção monetária a incidir a partir de 30 (trinta) dias após a solicitação de pagamento pelos beneficiários, conforme artigo 43 da circular susep nº 621; b) aplicação exclusiva da taxa selic desde a citação, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil, substituindo juros moratórios e atualização monetária cumulados. 7) juros de mora sobre a indenização por danos morais fixados a partir da citação, à razão de 1% ao mês, conforme artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, até a data do arbitramento, quando passa a incidir exclusivamente a taxa selic, abrangendo juros e correção. 8) interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais nº 1.081.149-SP e nº 1.795.982-SP, que estabelecem a selic como índice híbrido de correção monetária e juros moratórios em dívidas civis. 9) recurso parcialmente provido para ajustar os valores e os consectários legais, observando-se os marcos iniciais definidos. (TJRJ; APL 0036977-32.2018.8.19.0203; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; Julg. 21/01/2025; DORJ
23/01/2025
) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Seguro residencial 1. Furto em imóvel segurado, importando prejuízo de R$ 7.700,00. Recusa de pagamento da indenização securitária, sob alegação de que a apólice apenas cobre danos decorrentes de roubo ou furto qualificado. 2. Sentença de procedência. Relação de consumo. Contratação e furto incontroversos. Indevida negativa de cobertura securitária. Abusividade de cláusula restritiva de cobertura que emprega termos e conceitos jurídicos. Desnaturação da obrigação. Cláusula que dificulta compreensão da contratação e cobertura securitária. Art. 51, IV, c/c §1º, II e II, CDC. Ré que não se desincumbiu da prova quanto à informação clara sobre o serviço. Art. 31, CDC. Interpretação do contrato que deve favorecer consumidor. Ausência de agravamento de risco pelo segurado.
Ré que deverá restituir prejuízo suportado pelo requerente. Dano moral configurado.
Desídia no atendimento ao consumidor que supera o mero aborrecimento. Via crucis percorrida pelo requerente para consagração de seu direito. Valor fixado em R$ 2.000,00. 3. Recurso da ré. Não apresentação de novos fatos e argumentos aptos a reformar o julgado. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso não provido. (JECSP; RecInom 1031345-76.2024.8.26.0114; Campinas; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Dirceu Brisolla Geraldini; Julg.
20/01/2025
)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANO MORAL. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR DIREITO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA NOS LIMITES DA TABELA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO GRAU DA LESÃO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de seguro, sob o argumento de que a invalidez do segurado decorreu de doença preexistente (poliomielite). A apelante alega que a invalidez total e permanente do segurado foi causada por acidente pessoal, e não pela doença pré-existente, pleiteando o pagamento do valor total do seguro. II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão são: (I) se a invalidez é total e permanente e se foi decorrente do acidente pessoal, apesar da concausa da poliomielite, e (II) se a seguradora deve indenizar o segurado pelos danos morais sofridos em razão da negativa de pagamento do seguro. III. Razões de decidir. 3. O contrato de seguro de vida e acidentes pessoais garante o pagamento de indenização em caso de invalidez permanente total, sendo irrelevante a existência de doença preexistente, desde que o evento causador da invalidez seja o acidente, como no caso em análise. 4. A poliomielite, mesmo sendo preexistente, não exclui o nexo causal entre o acidente e a invalidez total e permanente do segurado. 5. Comprovada a perda total da função de um membro inferior em razão do acidente que motivou o pedido de indenização securitária, o percentual devido a esse título é de 70% do valor total segurado, já que não existe prova do nexo de causalidade entre a perda anatômica do outro membro inferior e o acidente. 6. Os juros de mora devem incidir a partir da data de negativa do pagamento do sinistro, momento em que a seguradora foi constituída em mora, em conformidade com o artigo 398 do Código Civil. 7. A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir da última renovação do contrato, respeitando o valor da apólice no momento em que o segurado adquiriu o direito à indenização (Súmula nº 362/STJ). 8.
A negativa injustificada do pagamento do seguro configura dano moral, uma vez que gera aflição e angústia no segurado, configuradora de ofensa à sua honra subjetiva
. 9. O montante arbitrado deve ser razoável e proporcional ao grau da lesão, de forma que o importe de R$ 7.000,00 é suficiente para garantir a reparação do dano e evitar enriquecimento ilícito. lV. Dispositivo e tese. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. "1. A invalidez total e permanente do segurado, causada por acidente pessoal, determina a condenação da seguradorra ao pagamento da indenização securitária, se configurrada a ausência de rompimento do nexo de causalidade entre o acidente e a lesão em razão de doença preexistente. 2. A seguradora deve indenizar o segurado pelos danos morais sofridos em razão da negativa do pagamento do seguro. " dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 422; Lei nº 8.078/1990, art. 3º; STJ, Súmula nº 609. Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, apelação 0417246-93.2013.8.09.0152, Rel. Carlos hipolito escher, 4ª Câmara Cível, julgado em 12/02/2019, dje de 12/02/2019; TJMG, apelação cível 1.0672.14.000997-4/001, relator des. Antônio sérvulo, 17ª Câmara Cível, julgamento em 25/08/2016; TJGO, apelação 0215224-23.2015.8.09.0137, Rel. Wilson safatle faiad, 6ª Câmara Cível, dje de 13/08/2018; TJGO, apelação cível 0389999-07, quarta Câmara Cível, Rel. Dr. Delintro belo de Almeida filho, DJ de 02/06/2017; TJGO, apelação cível 319423-23, quinta Câmara Cível, Rel. Des. Alan s. De sena conceição, DJ 22/01/2016; TJGO, processo cível e do trabalho -&gt; recursos -&gt; apelação cível 5528095-90.2019.8.09.0102, Rel. Des(a). Rodrigo de Silveira, 10ª Câmara Cível, julgado em 30/10/2023, dje de 30/10/2023; STJ - agint no aresp: 780881 RJ 2015/0231872-6, relator: Ministro raul Araújo, data de julgamento: 18/06/2019, t4 - quarta turma, data de publicação: Dje 28/06/2019. (TJGO; AC 0447435-87.2010.8.09.0175; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria Antonia de Faria; DJEGO 28/11/2024)
(destaquei)

Diante disso,
deve também ser mantida a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, quantia que se mostra razoável e proporcional ao dano causado.

Por fim, no que concerne ao pedido de correção do valor devido pelo índice SELIC, entendo que tal pretensão deve acolhida, posto que trata-se de responsabilidade contratual. Sobre o tema trago precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – MORTE – NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL – J
UROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova dos autos indica que a negativa do pagamento do seguro de vida é abusiva, uma vez que o evento morte ficou comprovado e as beneficiárias enviaram a documentação que lhes fora solicitada oportunamente. 2. A situação concreta dos autos ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de simples inadimplemento, sendo devidos os danos morais em quantia que se adeque à gravidade da situação, culpabilidade do agente, proporcionalidade e razoabilidade. 3. No que diz respeito ao valor da importância segurada, o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento" (AgInt no AREsp 1686339/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020), e “os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual.” (AgInt no AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 4.
De acordo com o art. 406, do CC os juros de mora devem ser calculados de acordo com a taxa SELIC
. 5. Recurso parcialmente provido. (Data: 03/May/2023 - Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0024967-44.2015.8.08.0048 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Seguro)(destaquei)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA. DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC. 1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade. 2. Não há interesse recursal na reanálise de capítulo cujo resultado seja favorável aos anseios da parte Recorrente, já acolhida a pretensão no bojo da sentença. 3. O estado de embriaguez do segurado, em seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização. Súmula 620/STJ. Precedentes do STJ e do TJES. 4. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de danos morais, por implicar agravamento na situação de aflição e angústia advinda da situação. Precedentes do STJ. 5.
Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária
. (Data: 11/Jun/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0016571-55.2016.8.08.0012 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Seguro) (destaquei)

Feitos estes esclarecimentos, e considerando a inexistência de menção no julgado com relação aos critérios de correção da condenação, deve ser dado provimento ao recurso da
BRASILSEG,
para estabelecer a SELIC como índice de correção dos valores devidos.

Conclusão

Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e
dou parcial provimento apenas ao recurso de apelação da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
de forma a estabelecer como índice de correção do valor devido a taxa SELIC, devendo a sentença ser mantida nos demais pontos questionados.

Em razão do que restou decidido, majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência arbitrados em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.

É como voto.

VOTO

Acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, porquanto a documentação apresentada revela que não houve perda, redução ou impotência funcional definitiva total capaz de ensejar o pagamento da indenização securitária, sendo a aposentadoria concedida em razão dos aspectos socioeconômicos do segurado.